Tribunal: TJSP
Processo: 1081969-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – ERRO MATERIAL NO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, SANÁVEL – CAPITAL DE GIRO DE EMPRESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – ERRO MATERIAL NO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, SANÁVEL – CAPITAL DE GIRO DE EMPRESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSÍVEL – SÚMULA 539 DO STJ – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS – INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ - MORA NÃO DESCARACTERIZADA - EMBARGOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081969-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MARCIO BENEDITO NUCCI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081969-50.2019.8.26.0100 -Voto no 49629
2
APELAÇÃO No 1081969-50.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: MARCIO BENEDITO NUCCI
VOTO No 49.629
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
LEI N° 10.931/04, ART. 28 ERRO MATERIAL NO
VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, SANÁVEL
CAPITAL DE GIRO DE EMPRESA - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
ADMISSÍVEL

SÚMULA 539 DO STJ IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE
ENCARGOS
INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381
DO STJ - MORA NÃO DESCARACTERIZADA -
EMBARGOS
IMPROCEDENTES

APELAÇÃO
PROVIDA
Embargos do devedor à execução de cédula
de crédito bancário foram acolhidos pelo fato do
vencimento da primeira parcela ser posterior à execução,
assim extinta, condenado o embargado nas custas, despesas
e honorários de 10% do valor da causa.
Apelou o vencido. Houve erro material no
vencimento
da
primeira
parcela,
perfeitamente
identificável no contexto de título líquido, certo e
exigível, como sendo posterior à propositura da execução.
Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Não pode subsistir a sentença. O título é
de 14.06.2018, pagável em 60 parcelas, a última em
08.07.23, pelo que já se vê que a primeira parcela não
poderia vencer em agosto/2020, como constou por erro
material facilmente identificável, mas em agosto de 2018.
Exigível, portanto, o título ao ser ajuizada a execução.
Executa-se cédula de crédito bancário.
Consoante a MP no 1.925/99, sucessivamente
reeditada até a MP no 2.160-25/01, perenizada pela Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081969-50.2019.8.26.0100 -Voto no 49629
3
Constitucional n° 32, de 12.09.01; o art. 28 da Lei n°
10.931/04 e o art. 784, inciso XII, do CPC, a cédula de
crédito
bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da
conta corrente, documentos que a integram, e dentre os
requisitos essenciais a que alude o art. 29 da Lei n°
10.931/04 não consta a firma de duas testemunhas
(Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, art. 585:7, pág. 778, Saraiva, 39a
ed.; Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil
Comentado, art. 585:22, letra “u”, pág. 975, RT, 7a ed.;
Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, vol. 2/613,
n° 715, Saraiva, 2.003; Fábio Ulhoa Coelho, Curso de
Direito Comercial, vol. 1/467, Saraiva, 4a ed.; Humberto
Theodoro Júnior, A Cédula de Crédito Bancário, Revista
Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n° 26, pág.
41).
A matéria foi sumulada nesta Corte (Súmula
n° 14, DJE 26.08.10). Também a 2a Seção do STJ reconheceu
haver título executivo na cédula de crédito bancário,
considerada em abstrato (REsp 1.283.621/MS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 23.05.12). E a 4a Turma daquela
Corte Superior assim decidiu a respeito: “A cédula de
crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja
oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, tem natureza de título
executivo, exprimindo obrigação liquida e certa, por
força do disposto na Lei no 10.930/2004” (AgRg no REsp
1.038.215/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
19.11.10). No mesmo sentido: AgRg no REsp 599.609/SP,
Rel. p/ acórdão João Otávio de Noronha, DJe 08.03.10.
Mais recentemente, em 14.08.13, a 2a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime,
negou provimento ao Recurso Especial no 1.291.575/PR, nos
termos do voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão,
fixando a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do
CPC: “A cédula de crédito bancário é titulo executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081969-50.2019.8.26.0100 -Voto no 49629
4
conferir liquidez e exequibilidade à cédula”.
É certo que o Código de Defesa do
Consumidor
é
aplicável
às
instituições
financeiras
(Súmula 297, STJ).
Firme, todavia, é o entendimento naquela
Corte Superior de que não incide o regime dessa lei ao
caso de dívida com origem no fornecimento de linha de
crédito para financiar capital de giro de pessoa jurídica
empresária, com vistas ao incremento de seu ramo de
negócios, porque sem conotação de destinatário final,
ausente
relação
de
consumo,
inclusive por simples
equiparação, consoante a boa doutrina, que distingue
entre consumo e insumo (CC 32.270/SP, 2a Seção, DJ
11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.01; REsp 218.505/MG,
DJ 14.02.00; REsp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP,
DJ 26.08.03; Ag 273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP,
DJ 03.10.00; REsp 279.023/RS, DJ 17.11.00; Ag 339.629/BA,
DJ 24.11.00; REsp 285.474/RS, DJ 28.11.00).
Não se acolhem alegações genéricas de
irregularidades na cobrança de encargos. Nos contratos
bancários não pode o julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Seja como for, as disposições do Decreto
n° 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional (Súmula n° 596, STF).
A
norma
do
§
3o
do
art.
192
da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n°
40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar (Súmula n° 648, STF). O mesmo colhe-se,
também, na Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal
Federal. Estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n°
382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o
do art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto
n°
22.626/33);
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081969-50.2019.8.26.0100 -Voto no 49629
5
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2.002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo, e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É cediço,
aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições financeiras, que concorrem entre si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.
Capitalização
mensal
foi
expressamente
contratada em cédula posterior à MP no 1.963-17/2000,
reeditada pela MP no 2.170-36/2001, como se vê da
cláusula 2.1, legítima, portanto(Súmula no 539 do STJ).
De resto, a constitucionalidade do art. 5o
da MP no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente
julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo
(Arg.
de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Renato
Nalini, j. 24.08.2011).
Multa e juros moratórios, que constaram da
planilha podem ser cumulados, considerada a diversidade
de fundamento: a primeira tem origem na impontualidade,
que constituiu de pleno direito em mora o devedor; os
segundos constituem indenização pelo retardamento na
execução da prestação.
Ressalte-se que, não verificada cobrança
de
encargos
abusivos
no
período
de
normalidade
contratual, não há que se falar em descaracterização da
mora (REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 10.03.09; EREsp 775.765/RS, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe 14.08.12; EREsp 785.720/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 11.06.10; EREsp 860.460/RS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJe 22.05.09).
Julgo, assim, improcedentes os embargos,
ficando invertida a sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator